Tribunal: TJPA
Processo: 0002410-65.2017.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002410-65.2017.8.14.0003
JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA COMARCA DE ALENQUER PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER, JOELZA DUARTE RABELO FERREIRA, MARIA LUZITANIA DE JESUS CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº:
0002410-65.2017.8.14.0003

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

SENTENCIADO: JOELZA DUARTE RABELO FERREIRA E MARIA LUZITANIA DE JESUS CORREA

SENTENCIADO: MUNICÍPIO DE ALENQUER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO PREENCHIDO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ARTIGO 27 DA LEI MUNICIPAL N° 047/97.

DEFERIMENTO DO PEDIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS MOLDES DO TEMA 905 DO STJ-REsp 1.495.146/MG.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1. Trata-se na origem de Ação Ordinária ajuizada por

Joelza Duarte Rabelo Ferreira e Maria Luzitânia de Jesus Corrêa, na qual narram que são servidoras públicas do Município de Alenquer, titulares do cargo efetivo de Professora, e com base no artigo 75 da Lei Municipal n° 044/1997, alegam fazer jus ao recebimento de

gratificação de escolaridade;

2.
A sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos das Impetrantes;

3.

Nos termos do art. 75, da Lei Municipal nº 044/97, a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário. Assim, parece-me claro que as requerentes fazem jus a esse benefício, pois possuem esse nível de escolarização, de acordo com os documentos constantes nos autos, especificamente em id n° 2973416 - Pág. 14 e 29) qual seja o diploma de conclusão de curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física e Licenciatura Plena e Letras;

4.
A sentença deve ser reformada para que o pagamento do adicional de escolaridade seja realizado a partir da data do requerimento administrativo;

5.
Consectários legais nos moldes no Tema 905 do STJ - REsp 1.495.146/MG;

4. Em sede de Remessa Necessária sentença parcialmente alterada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Evidencia ajuizada por
JOELZA DUARTE RABELO FERREIRA e MARIA LUZITÂNIA DE JESUS CORRÊA
em face do
MUNICÍPIO DE ALENQUER, julgou procedente o pedido inicial,
determinando que o requerido efetuasse o pagamento do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) sobre os vencimentos base dos requerentes.

Historiando os fatos, na ação supramencionada o patrono das requerentes narrou que as mesmas são servidoras públicas do Município de Alenquer, titulares do cargo efetivo de Professora, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação, sendo que a sra. Joelza Duarte compõe o quadro municipal desde o ano de 2007, e a sra. Maria Luzitânia desde o ano de 2013.

Salientou que as requerentes, no dia 01 de março de 2015, concluíram os cursos de Licenciatura Integrada em Matemática e Física e Licenciatura Plena e Letras, motivo pelo qual requereram ao ente Municipal o pagamento do adicional de escolaridade, entretanto, nunca receberam a referida gratificação.

Aduziu, em síntese, que as requerentes fazem jus ao pagamento do adicional de escolaridade, tendo em vista o que preceitua o art. 75, da Lei Municipal nº 044/97.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada
(id nº 2973420 - Pág. 1/5
), nos seguintes termos:

(...) Desta feita, diante do expendido, merece ser reconhecido e assegurado o pleito da parte autora direito ao pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base.

Ante o exposto. JULGO PROCEDENTE pedido inicial e o faço para: a) Determinar a parte requerida que proceda a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado: e b) Condenar o Município ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora. limitado ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com jures de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494 97 e correção monetária pelo IPCA-E. a partir da data do desembolso de cada prestação.

Defiro a gratuidade de justiça a parte autora isentando-a de custas e despesas processuais.

Condeno o Município requerido ao pagamento de honorários de advogados de sucumbência no percentual de 10% do valor da condenação, isentando-o de custas na forma da lei.”

D
iante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
id nº 2980596 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos, deixou de exarar parecer nos autos, sob o argumento de a matéria não envolve interesse público e relevância social que justifique a intervenção do
Parquet.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, passando a apreciá-la.

A
sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento das requerentes.

Portanto, cinge-se o feito acerca da verificação da possibilidade ou não das Requerentes, servidoras públicas do Município de Alenquer, receberem a
gratificação
de titularidade na ordem de 50% de seus vencimentos, prevista no artigo 75, da Lei Municipal nº 044/1997 que dispõe sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Alenquer.

Sobre o assunto, o artigo 75 da Lei Municipal supramencionada assegurou o pagamento de Gratificação de Escolaridade nos seguintes termos:

“Art. 75: O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I- Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

§ único- a gratificação pela docência em atividade de treinamento será atribuída ao servidor no regime hora/aula, quando esta atividade não for inerente ao exercício do cargo, fora do horário de expediente normal.”

No mesmo sentido, a Lei Municipal n. 047/97 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer) prevê o pagamento de
gratificação
de 50% (cinquenta por cento) aos servidores com formação em nível superior, nos termos do art. 27, caput,
in verbis
:

“Art. 27: Aos servidores com
escolaridade
de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da
gratificação
de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.”

Ora, se a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário, parece-me claro que as requerentes fazem jus a esse benefício, pois possuem esse nível de escolarização de acordo com os documentos constantes nos autos, especificamente em id n° 2973416 - Pág. 14 e 29) qual seja o diploma de conclusão de curso de Licenciatura Integrada em Matemática e Física e Licenciatura Plena e Letras.

Sobre o tema, colaciono o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE(...)

2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal e 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);
(...)

(2084518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. 1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.
(...)

(1567398, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)

Vale ressaltar, contudo, que a sra. Joelza Duarte Rabelo Ferreira e a sra. Maria Luzitânia de Jesus Correa realizaram requerimento administrativo respectivamente em 27 de abril de 2015 (id nº 2973416 - Pág. 19) e 15 de abril 2015 (id nº 2973416 - Pág. 34), postulando o pagamento da gratificação de nível superior, nos termos da Lei Municipal n. 047/97.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser reformada neste ponto, para que o pagamento seja realizado a partir da data do requerimento administrativo.

Com relação aos consectários legais, levando em consideração os postulados de celeridade e efetividade, faz-se necessário determinar que a incidência de juros e correção monetária ocorram consoante estabelecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo Tema 905, posto que sua aplicação aos casos concretos não suporta inibições advindas da suspensão dos efeitos do Tema 810 (RE 870.947/SE).

Nesse sentido, é imperioso ponderar os parâmetros estabelecidos no paradigma do Recurso Repetitivo Tema 905/STJ, eis que fora estabelecido diferentes índices de juros e correção monetária, bem como o período de incidência, a depender do tipo de relação jurídica em que a Fazenda Pública figurar como parte.

Ora, tendo em vista que no caso em tela a condenação judicial é referente a empregado público, os seguintes encargos deverão ser observados: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ainda, no cálculo da correção monetária,
o dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válid
a.

DISPOSITIVO

Isto posto, em sede de Remessa Necessária, altero parcialmente a sentença para determinar o pagamento do adicional a partir da data do requerimento administrativo, bem como, aplicar os consectários legais segundo os parâmetros estabelecidos no paradigma do Recurso Repetitivo - Tema 905/STJ, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 10 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/05/2021